Tribunal: STJ
Processo: 0808134-86.2023.8.19.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108807 - RJ(2025/0453046-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IAGO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
SÚMULA 182/STJ.
RECURSAL. INVIABILIDADE DE SUPRIMENTO DO VÍCIO EM
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO

INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, com incidência da
A defesa
Súmula 182/STJ.
alega ter havido impugnação específica, sustenta a existência de prequestionamento, a
inaplicabilidade das Súmulas
e
bem como da
em matéria
7/STJ
83/STJ,
Súmula 182/STJ
penal, e pleiteia, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e individualizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; (ii) saber se é possível, em sede de agravo regimental, suprir a
deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial quanto à impugnação dos
fundamentos autônomos da decisão de inadmissão; (iii) saber se a
é
Súmula 182/STJ
aplicável em matéria penal, à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (iv) saber se há
flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo em recurso especial não impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial relativos à ausência de prequestionamento e
ao óbice da
limitando-se a alegações genéricas sobre prequestionamento
Súmula 7/STJ,
implícito e revaloração de prova, sem demonstrar concretamente o equívoco da decisão
de origem.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Documento eletrônico VDA55906243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 668c2d79-9b64-4611-8ca2-12af09501330

firmou entendimento de que a decisão de inadmissibilidade do
EAREsp 746.775/PR,
recurso especial possui dispositivo único, razão pela qual o agravante deve infirmar
todos os seus fundamentos, não se admitindo impugnação parcial.
5. Incumbe ao recorrente indicar, de forma precisa, os trechos do acórdão recorrido em
que as questões federais foram debatidas e demonstrar que a pretensão recursal prescinde
do reexame do conjunto probatório, não bastando afirmações genéricas de existência de
prequestionamento ou de que a matéria é apenas de direito.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos autônomos da decisão de
inadmissão atrai a incidência do óbice da
que impede o conhecimento
Súmula 182/STJ,
do agravo em recurso especial.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é
possível suprir, em agravo regimental, a deficiência de fundamentação do agravo em
recurso especial, sob pena de inovação recursal e preclusão consumativa.
8. A
reflete o princípio da dialeticidade recursal, aplicável a todos os
Súmula 182/STJ
ramos do direito, inclusive ao processo penal, não havendo fundamento para afastar sua
incidência em matéria penal.
9. Inexistindo flagrante ilegalidade no caso concreto, não se justifica a concessão de
habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica e individualizada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
2. Não é possível suprir, em agravo regimental, a deficiência de fundamentação do
agravo em recurso especial quanto à impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão, em razão da inovação recursal e da preclusão consumativa.
3. A
por consagrar o princípio da dialeticidade recursal, aplica-se
Súmula 182/STJ,
também aos recursos de natureza penal.
4. A concessão de habeas corpus de ofício exige a demonstração de flagrante ilegalidade,
o que não se verifica quando o não conhecimento do recurso decorre da ausência de
impugnação específica exigida pela Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ;
princípio da dialeticidade recursal.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial.
EAREsp 746.775/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55906243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 668c2d79-9b64-4611-8ca2-12af09501330

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3108807 - RJ(2025/0453046-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: IAGO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
SÚMULA 182/STJ.
RECURSAL. INVIABILIDADE DE SUPRIMENTO DO VÍCIO EM
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO

INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, com incidência da
A defesa
Súmula 182/STJ.
alega ter havido impugnação específica, sustenta a existência de prequestionamento, a
inaplicabilidade das Súmulas
e
bem como da
em matéria
7/STJ
83/STJ,
Súmula 182/STJ
penal, e pleiteia, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou,
de forma específica e individualizada, todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial; (ii) saber se é possível, em sede de agravo regimental, suprir a
deficiência de fundamentação do agravo em recurso especial quanto à impugnação dos
fundamentos autônomos da decisão de inadmissão; (iii) saber se a
é
Súmula 182/STJ
aplicável em matéria penal, à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (iv) saber se há
flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55906242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:01
Código de Controle do Documento: 7dc8ac50-d433-4226-9357-75b13d15601a

3. O agravo em recurso especial não impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial relativos à ausência de prequestionamento e
ao óbice da
limitando-se a alegações genéricas sobre prequestionamento
Súmula 7/STJ,
implícito e revaloração de prova, sem demonstrar concretamente o equívoco da decisão
de origem.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
firmou entendimento de que a decisão de inadmissibilidade do
EAREsp 746.775/PR,
recurso especial possui dispositivo único, razão pela qual o agravante deve infirmar
todos os seus fundamentos, não se admitindo impugnação parcial.
5. Incumbe ao recorrente indicar, de forma precisa, os trechos do acórdão recorrido em
que as questões federais foram debatidas e demonstrar que a pretensão recursal prescinde
do reexame do conjunto probatório, não bastando afirmações genéricas de existência de
prequestionamento ou de que a matéria é apenas de direito.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos autônomos da decisão de
inadmissão atrai a incidência do óbice da
que impede o conhecimento
Súmula 182/STJ,
do agravo em recurso especial.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é
possível suprir, em agravo regimental, a deficiência de fundamentação do agravo em
recurso especial, sob pena de inovação recursal e preclusão consumativa.
8. A
reflete o princípio da dialeticidade recursal, aplicável a todos os
Súmula 182/STJ
ramos do direito, inclusive ao processo penal, não havendo fundamento para afastar sua
incidência em matéria penal.
9. Inexistindo flagrante ilegalidade no caso concreto, não se justifica a concessão de
habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar, de forma específica e individualizada, todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
2. Não é possível suprir, em agravo regimental, a deficiência de fundamentação do
agravo em recurso especial quanto à impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão, em razão da inovação recursal e da preclusão consumativa.
3. A
por consagrar o princípio da dialeticidade recursal, aplica-se
Súmula 182/STJ,
também aos recursos de natureza penal.
4. A concessão de habeas corpus de ofício exige a demonstração de flagrante ilegalidade,
o que não se verifica quando o não conhecimento do recurso decorre da ausência de
impugnação específica exigida pela Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55906242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:01
Código de Controle do Documento: 7dc8ac50-d433-4226-9357-75b13d15601a

Dispositivos relevantes citados: Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; Súmula 182/STJ;
princípio da dialeticidade recursal.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial.
EAREsp 746.775/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IAGO RIBEIRO DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, com incidência do óbice da Súmula 182/STJ.
No agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que houve impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, afirmando a existência de
prequestionamento da matéria, a inaplicabilidade da
por se tratar de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica da prova, bem como a inadequação da incidência da Súmula 83/STJ.
Aduz, ainda, a inaplicabilidade da
em matéria penal e pleiteia,
Súmula 182/STJ
subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.
É o relatório.
VOTO

Conheço do agravo regimental porque presentes os seus pressupostos.
No mérito, ele não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, incumbe ao agravante
impugnar, de forma específica e individualizada, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso
especial.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
firmou entendimento no sentido de que a decisão de
EAREsp 746.775/PR,
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, razão pela qual a parte
deve infirmar todos os seus fundamentos, não sendo admitida impugnação parcial.
Documento eletrônico VDA55906242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:01
Código de Controle do Documento: 7dc8ac50-d433-4226-9357-75b13d15601a

No caso concreto, a decisão agravada consignou que o recurso especial não
foi admitido na origem em razão (i) da ausência de prequestionamento, (ii) da
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (
e (iii) da
Súmula 7/STJ)
incidência da Súmula 83/STJ.
Todavia, ao interpor o agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de impugnar de forma específica os fundamentos relativos à ausência de
prequestionamento e ao óbice da
limitando-se a apresentar alegações
Súmula 7/STJ,
genéricas acerca da existência de prequestionamento implícito e da possibilidade de
revaloração da prova, sem demonstrar, de maneira concreta e pormenorizada, o equívoco
da decisão de inadmissão.
Com efeito, não basta a mera afirmação de que houve prequestionamento ou
de que a matéria é de direito. Incumbe à parte recorrente indicar, de forma precisa, os
trechos do acórdão recorrido em que as questões federais teriam sido efetivamente
debatidas, bem como demonstrar que a pretensão recursal prescinde do reexame do
conjunto probatório, o que não ocorreu na hipótese.
Assim, verifica-se que não houve impugnação específica dos fundamentos
autônomos da decisão de inadmissão, circunstância que atrai a incidência do óbice da
Súmula 182/STJ.
Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que não é possível, em sede de agravo regimental, suprir deficiência de fundamentação
do agravo em recurso especial, sob pena de indevida inovação recursal e preclusão
consumativa.
No que concerne à alegação de inaplicabilidade da
em
Súmula 182/STJ
matéria penal, não assiste razão à defesa, porquanto o referido enunciado reflete o
princípio da dialeticidade recursal, plenamente aplicável a todos os ramos do direito,
inclusive ao processo penal.
Por fim, não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a concessão de
habeas corpus de ofício.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55906242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/04/2026 18:01:01
Código de Controle do Documento: 7dc8ac50-d433-4226-9357-75b13d15601a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0453046-6
AREsp 3.108.807 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08081348620238190061 202524701752 8081348620238190061
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IAGO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IAGO RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054851224854<1803@
2025/0453046-6 - AREsp 3108807 Petição : 2025/0124069-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:14
Código de Controle do Documento: 1E391611-6082-463B-A39E-F576DBEDE9AE